Tribunal: TJSP
Processo: 0042137-36.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta em ação de indenização que busca o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em acidente em estrada de responsabilidade da concessionária demandada, o qual resultou no falecimento do motorista, alegando-se, na inicial falta de proteção na rodovia – Observância do pedido inserido na exordial – Controvérsia que não diz respeito a acidente entre veículos

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta em ação de indenização que busca o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em acidente em estrada de responsabilidade da concessionária demandada, o qual resultou no falecimento do motorista, alegando-se, na inicial falta de proteção na rodovia – Observância do pedido inserido na exordial – Controvérsia que não diz respeito a acidente entre veículos em trânsito e sim a fato do serviço público decorrente de arguida falta de muro metálico na estrada – Matéria inserida na competência preferencial da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7, "b", com a redação dada pela Resolução no 736/2016– Conflito procedente para declarar competente a C. 2a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0042137-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é suscitante 2a CÂMARA
DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é suscitado 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E COMPETENTE A
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES.
EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32828/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Conflito de Competência no 0042137-36.2019.8.26.0000
Suscitante:
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Suscitados:
33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Interessados: Odete Vetrone Milani e Departamento de Estradas e
Rodagem do Estado de São Paulo - DER
Comarca:
Itararé 2a Vara Judicial
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

Apelação
interposta em ação de indenização que busca o
ressarcimento pelos prejuízos sofridos em acidente em
estrada
de
responsabilidade
da
concessionária
demandada, o qual resultou no falecimento do
motorista, alegando-se, na inicial falta de proteção na
rodovia Observância do pedido inserido na exordial
Controvérsia que não diz respeito a acidente entre
veículos em trânsito e sim a fato do serviço público
decorrente de arguida falta de muro metálico na
estrada Matéria inserida na competência preferencial
da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução
no 623/2013, art. 3o, I.7, “b”, com a redação dada pela
Resolução no 736/2016 Conflito procedente para
declarar competente a C. 2a Câmara de Direito Público.
Vistos.
Trata-se de conflito de competência suscitado
pela 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo sob o
fundamento de que o pedido está fundado na responsabilidade civil da
empresa concessionária de serviços públicos que administra a rodovia em
razão do acidente de trânsito por má condição da pista, de modo que o tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se encontra na competência do Direito Privado, nos termos do art. 5o, 15.III, da
Resolução 623/2013.
Ao
que
consta,
foi
ajuizada
ação
de
indenização por danos materiais e morais sofridos em acidente em estrada de
responsabilidade da concessionária demandada por alegada ausência de
muro metálico que teria feito o carro, ao perder o controle, cair e resultar na
morte do motorista.
O recurso foi inicialmente distribuído à 33a
Câmara de Direito Privado que determinou a redistribuição a uma das câmaras
de direito público com a assertiva de que o caso envolve responsabilidade civil
estatal, englobando a competência do Direito Público pelas regras da
Resolução no 623/2013.
Por sua vez, a referida 2a Câmara de Direito
Público, por entender que é também incompente ao julgamento do caso,
suscitou o presente conflito.
É o relatório do essencial.
Inicialmente, consigne-se que o objeto da lide
é a sentença que julgou improcedente ação de indenização de danos materiais
e morais, proposta após acidente sofrido em estrada administrada pela
demandada, por não vislumbrar nexo de causalidade para a responsabilização
da concessionária, havendo, segundo a sua fundamentação, apenas culpa do
condutor que perdeu o controle da direção.
É cediço que a definição de competência
dentro do Tribunal de Justiça se dá pelo exame dos elementos da ação,
observando-se, em especial, o pedido e a causa de pedir. De acordo com o
art. 103 do RITJSP, “a compete ncia dos diversos oìrgaÞos
do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ac aÞo contrária
ou o réu tenha arguido fatos ou circunsta ncias que possam modificaì-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versa,
a
demanda,
portanto,
sobre
a
responsabilidade civil do Estado, decorrente de alegado ilícito ligado à própria
prestação do serviço pela demandada concessionária, tendo em vista a
ocorrência de acidente de veículo e entendimento da demandante no sentido
de que somente teve o resultado morte por falta de proteção na estrada,
matéria inserida na competência preferencial da 1a a 13a Câmaras da Seção
de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7, “b”, com
a nova redação dada pela Resolução no 736/2016.
Ainda que o art. 5o, item III.15, da Resolução
no 623/2013, que dispõe sobre a competência das seções desta E. Corte,
atribua à Seção de Direito Privado a competência para julgar os casos de ação
de reparação de dano, mesmo que envolvam responsabilidade civil do Estado,
de suas concessionárias e permissionárias de servic o de transporte, o fato é
que ele menciona especificamente os casos de acidente de veículo.
Na hipótese vertente, embora se trate de
ação de reparação por dano decorrente de acidente sofrido em estrada, não
há narrativa de colisão entre veículos, mas sim de arguida ocorrência com
prejuízo em razão da falta de conservação na estrada por ausência de
proteção no local, ou seja, discute-se responsabilidade civil por fato do serviço
público. Na verdade, para transferir a competência à Seção de Direito Privado,
nos termos do aludido dispositivo, deve-se tratar de colisão entre veículos em
trânsito, conforme já se tem julgado neste C. Órgão Especial:
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 13a Câmara de Direito Público e 30a
Câmara de Direito Privado. Indenização por danos material e moral. Acidente em
rodovia controlada por concessionária de serviço público (colisão de automóvel com 3
animais de grande porte). Responsabilidade civil da concessionária de serviço público
pelo fato do serviço. Matéria afeta à Seção de Direito Público, nos termos do art. 3o,
I.7, "b", da Resolução OE no 623/2013. Precedentes deste Col. Órgão Especial.
CONFLITO PROCEDENTE, para afirmar a competência da Col. 13a Câmara de
Direito Público (suscitante), com observação. (Conflito de Competência no 0023645-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
93.2019.8.26.0000
Sorocaba
Órgão Especial
Rel. Beretta da Silveira
J.
31/07/2019)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que tem como questão de fundo a
indenização decorrente de acidente por conta de suposta negligência de empresa
concessionária de serviço público em manter a conservação/fiscalização da via
pública (colisão de motocicleta com animal em rodovia)
Hipótese que não diz
respeito a dano causado em acidente de veículo que pressupõe o envolvimento de
veículos em trânsito, sendo descabido alargar o significado da expressão para a
fixação da competência - Competência da Seção de Direito Público nos termos do
inciso I.7, do art. 3o, da Resolução no 623/2013 - Conflito conhecido e provido para
declarar a competência da E. 11a Câmara de Direito Público (Conflito de Competência
no 0025698-47.2019.8.26.0000 Monte Mor Órgão Especial Rel. Salles Rossi J.
07/08/2019)
Pelo
exposto,
julga-se
procedente
o
presente conflito, declarando-se competente a suscitante C. 2a Câmara de
Direito Público para conhecer e julgar a Apelação no
1002031-85.2018.8.26.0279.
ÁLVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC no 0.042.137-36.2019.8.26.0000 – Itararé – 2a Vara
Voto no 36.820
Suscitante: 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitada: 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: ODETE VETRONE MILANI E OUTRO
(Proc. no 1.002.031-85.2018.8.26.0279)
Rel. Des. ÁLVARO PASSOS Voto no 32.828
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1.
Relatório nos autos.
2.
Acompanho o i. Relator.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela Eg. 2a Câmara de
Direito Público contra a Eg. 33a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça nos autos de ação indenizatória (fls. 01/20) movida por Odete Vetrone Milani
contra o DER Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo em
razão de acidente de veículo, que ocasionou a morte do marido da autora, ocorrido em
decorrência da falta de manutenção em rodovia.
Conforme
consignado
na
Resolução
no
623/13
(“Art.
5o.
(...)”
“III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda
que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias
de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.” grifei) e,
ressalte-se, em três oportunidades, confirmada por este Col. Órgão Especial
(Resolução no 605/13 encampada pela Resolução no 623/13 e referendada pela
Resolução no 736/2016), compete a Eg. Terceira Subseção do Direito Privado o
julgamento de casos como o dos autos.
No entanto, considerando o decidido na sessão de 05.02.20, curvo-me ao
posicionamento da maioria para entender que, ações com pedidos fundamentados na
falta/falha na prestação do serviço público, ainda que relacionadas a acidentes de
veículos, devam ser processadas e julgadas pelas 1a a 13a Câmaras da Seção de
Direito Público.
Assim, acompanho o I. Relator entendendo procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 2a Câmara de Direito Público para apreciar e julgar o
presente recurso.
3.
Acompanho o I. Relator para julgar procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 2a Câmara de Direito Público.

EVARISTO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
FD569A7
6
7
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
FDC2D97
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0042137-36.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.